Tribunal: STF
Processo: AI 547961
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA A DISPOSITIVOS
INFRACONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA FÁTICA.
I - Decisão monocrática que
negou provimento ao agravo de instrumento por reconhecer a
existência de ofensa reflexa à Constituição Federal e em virtude da
incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do STF.
II - Inexistência de
novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão
ora atacada, que deve ser mantida.
III - Embargos de declaração
convertidos em agravo regimental, a que se nega provimento.